Tribunal: STF
Processo: AI 816917
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DA JUSTIÇA ELEITORAL. LEI 10.842/2004. EQUIPARAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULAS 279 E 339 DO STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.